Tribunal: TJBA
Processo: 8093216-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093216-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ERICA DE JESUS SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO.
CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO MORAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, alegando a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia comunicação, com pedido de exclusão do registro e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a exclusão e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a regularidade da inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia comunicação ao consumidor; e (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência da ausência de notificação.

III. Razões de decidir

A inscrição no SCR, ainda que exija prévia comunicação, não possui caráter público nem configura restrição de crédito como os cadastros do SPC e SERASA, destinando-se apenas ao compartilhamento interno de informações entre instituições financeiras. A ausência de comunicação prévia impõe a exclusão do registro, mas não gera automaticamente o dever de indenizar, por ausência de demonstração de publicidade indevida ou efetivo abalo à honra da autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição de dados no SCR/SISBACEN sem prévia comunicação impõe a exclusão do registro. 2. A ausência de comunicação prévia, por si só, não gera direito à indenização por danos morais na ausência de demonstração de divulgação pública ou prejuízo efetivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 14, e 86; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1377253/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/03/2019; TJ-BA, Apelação Cível n. 8085395-97.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 31/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.